Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAU TEMPO. CANCELAMENTO DO VOO. OFERTA DE ALTERNATIVA INVIÁVEL AO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS, CONVENCÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
3. Restou consignado que deve prevalecer a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Assentou-se, ainda, que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a reparação pelos danos materiais deve ocorrer de acordo com as normas estabelecidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal nas hipóteses em que haja conflito com o Código de Defesa do Consumidor, contudo, isto não se aplica para indenizações por danos morais, que continuam reguladas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Convenção de Montreal dispõe que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, não sendo responsabilizada se provar que ele e os prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas.
5. Demonstrado nos autos que a companhia aérea dispunha de alternativas para solucionar os problemas causados pelo cancelamento do voo decorrente do mau tempo, tendo optado pela opção mais dispendiosa e contraproducente para o consumidor, que passaria mais tempo embarcado em uma aeronave do que no destino programado, não prospera a alegação de que envidara todas as medidas possíveis que estavam a seu alcance.
6.O quantum indenizatório moral deve estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, além de cumprir a finalidade compensatório-pedagógica. No caso, o valor estabelecido na sentença se revela aquém do exigido pelas circunstâncias do caso, devendo ser majorado.
7. Para fins de acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais, faz-se necessária a efetiva demonstração do prejuízo experimentado, não podendo basear-se em meras conjecturas.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida.